Tribunal: TJDFT
Processo: 0747821-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DA LEI No 8.009/90. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA SEM NATUREZA PROPTER REM. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90 permite a penhora de bem de família quando a dívida decorre de impostos, taxas ou contribuições incidentes sobre o próprio imóvel, como IPTU e taxas condominiais, em razão de sua natureza propter rem.
2. Na hipótese dos autos, a dívida cobrada pela agravante/exequente não decorre diretamente do imóvel, mas sim de ressarcimento de valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais, configurando obrigação de reembolso, que não possui natureza propter rem.
3. A ausência de vínculo direto entre a dívida objeto de cumprimento de sentença e o imóvel da parte executada impede a aplicação da exceção à regra de impenhorabilidade, conforme estabelecido no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.